Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por OSMAR PEREIRA DA SILVA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. O réu pediu a suspensão do feito, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ). Intimado, o autor não se manifestou (ID 62783934). É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se em verificar a suposta inexigibilidade de dívida prescrita e cujo nome do autor foi incluído em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), bem como o direito à indenização por danos morais. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e determinou a suspensão nacional, sem exceção, de todos os processos, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP – Tema 1.264). A questão submetida a julgamento será: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Assim, determino a suspensão do trâmite dos autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.264 do STJ). Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601